Tribunal: TJDFT
Processo: 0713859-15.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. MORA DA CONTRATANTE. DÉBITO EM CONTA CORRENTE PARA AMORTIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido. Pretende a recorrente a condenação do banco réu/recorrido a restituir-lhe a quantia de R$ 3.580,91 (três mil, quinhentos e oitenta reais e noventa e um centavos).
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente firmou contrato de trabalho com empresa terceirizada junto ao IPHAN, cuja remuneração ajustada seria de R$ 3.580,91. Relata que teria percebido sua remuneração em duplicidade, razão pela qual o citado instituto determinou a restituição de valores mediante o pagamento de Guia de Recolhimento da União. Contudo, os valores teriam sido utilizados pelo recorrido para o fim de abatimento do débito gerado pela renegociação de empréstimo do FIES desde o ano de 2022.
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que “não se pode admitir que o banco requerido beneficiou-se do valor creditado, porque foi utilizado para amortização de um débito reconhecido pela autora”. Também concluiu o juízo de origem se tratar de culpa exclusiva de terceiro, uma vez que o IPHAN efetuou crédito em conta diversa, visto que a conta informada para recebimento de salário seria aquela mantida junto ao Banco Itaú.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que, diferentemente do entendimento do juízo de origem, não autorizou o banco recorrido a realizar descontos sobre sua conta corrente a fim de amortizar o débito relativo a financiamento estudantil. Outrossim, aduz que o Tema 1085/STJ, ora mencionado na sentença, não se aplicaria ao caso em análise.
6. Contrarrazões ao ID 68335110.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados aos IDs 68820092 e 68832004, defiro o benefício à recorrente.
III. Questão em discussão
8. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em analisar a regularidade do desconto levado a efeito sobre a remuneração da recorrente, bem como se tais quantias deveriam ser restituídas à consumidora.
IV. Razões de decidir
9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
10. Da repetição de indébito. O artigo 42, § único, do CDC, estabelece que “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”, o que não ocorreu na hipótese, conforme se evidenciará.
11. No caso, o documento de ID 68335064 demonstra o débito de R$ 3.580,91 no dia 08.04.2024. Contudo, o contrato anexado ao ID 68335079 evidencia a contratação de empréstimo para financiamento estudantil, cujo documento apresenta a assinatura da recorrente. Além disso, o extrato bancário anexado ao ID 68335064 demonstra que os débitos para amortização do saldo devedor são recorrentes, de modo que não há falar em ausência de autorização ou desconhecimento da recorrente. Nesse contexto, conclui-se não ter havido qualquer irregularidade na atuação do recorrido que, em evidente exercício regular de direito (artigo 188, I, do Código Civil), buscou o ressarcimento de crédito disponibilizado à recorrente, oriundo de ajuste livremente pactuado entre as partes.
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) do valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9099/95. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 42, § único, do CDC;
Art. 188, I, do Código Civil.
Jurisprudência relevante citada:
Tema Repetitivo n. 1085 do STJ.